Tribunal: TJBA
Processo: 8057350-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057350-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EUNICE NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI LUZ BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL COM VIGÊNCIA EXPIRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no bojo de cumprimento de sentença ajuizado por EUNICE NUNES DOS SANTOS. A agravante sustenta que não descumpriu a determinação judicial que ensejou a incidência das astreintes e pleiteia a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial é medida excepcional, admitida apenas quando devidamente justificada e desde que não cause prejuízo ao exequente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravante estava vencida, tornando-a inservível para garantir a execução, o que justifica a manutenção da penhora em dinheiro.

A aplicação da multa diária (astreintes) decorre do descumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante, a qual teve ciência inequívoca da determinação judicial, sendo desnecessária a intimação pessoal para sua incidência.

O valor das astreintes já foi reduzido em duas oportunidades, preservando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o descumprimento da ordem judicial por 327 dias.

III
. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.168.543/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.03.2013, DJe 13.03.2013. TJ-BA, AI nº 0015150-50.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 07.02.2017. TJ-MG, AI nº 10000222035370001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 01.03.2023. TJ-SP, AI nº 20633153120248260000, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo
Interno
de n.º
8057350-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BRADESCO SAUDE S/A
e Agravado
EUNICE NUNES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA